Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015. TAXATIVIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento parcial.
2. No caso de defeito do serviço, inversão do ônus da prova opera-se ope legis a teor do artigo 14, §3o, do CDC. Isto é, diante dessa situação, incumbe ao fornecedor a prova de que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. In casu, a natureza da responsabilidade das agravantes se diferencia tão somente quanto à subjetividade: enquanto a profissional médica responde subjetivamente, a clínica responde pelo resultado danoso independentemente da comprovação de culpa, mas a inversão da prova em desfavor de ambas se opera ope legis.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.